Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-72.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019345-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA RITA DE SOUZA MOURA - CPF: 545.215.561-91 (RECORRENTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública temporária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais, mas negou o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sob o fundamento de ausência de renovação contratual sucessiva, em razão de contratações para o cargo de professora que ultrapassaram o prazo legal, configurando desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias de professora, que superaram o prazo máximo previsto em lei municipal, caracterizam desvirtuamento do vínculo, ensejando a nulidade dos contratos e, por conseguinte, o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contratações temporárias de servidor público devem observar os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, incluindo a temporariedade da necessidade. A extrapolação do prazo máximo de 24 meses, previsto na legislação municipal para o cargo de professor, descaracteriza a natureza excepcional do vínculo e acarreta a nulidade dos contratos.

4. Declarada a nulidade do contrato temporário por inobservância das regras constitucionais, o servidor faz jus ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período trabalhado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916) e previsão no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A renovação sucessiva de contratos temporários para o exercício de função permanente na Administração Pública, como a de professor, para além do prazo máximo estipulado em lei, desvirtua a finalidade da contratação excepcional e acarreta a nulidade dos vínculos. 2. O reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho temporário, por descaracterização da excepcionalidade, assegura ao servidor o direito ao levantamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do período laborado, não prescrito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990,
arts
. 15, § 6º, e 19-A; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º; Lei Municipal nº 2.613/2003,
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612; STF, RE 596.475/RR, Tema 916; STJ, Súmula nº 646; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, j. 04/04/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda Turma Recursal, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019345-72.2025.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
V
ANIA
RITA DE SOUZA MOURA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANIA
RITA DE SOUZA MOURA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. Noticiou que: a) foi contratada pela administração pública municipal para trabalhar na educação na atribuição de professora, sob vínculo trabalhista para atender necessidade temporária de excepcional interesse público; b) teve atividade laboral de 2022 a 2025, com contrato ainda em vigor; c)
a parte reclamada

tenta
demonstrar que manteve com a
parte
re
clama
nte apenas contrato temporário de trabalho, mas a situação verdadeira é outra; d) durante todo o lapso temporal, sempre percebeu mensalmente seus subsídios, mas jamais teve férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional; e) nunca obteve o depósito do FGTS dos períodos trabalhados. Requereu a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento do FGTS e das férias proporcionais dos períodos contratuais de 2022 a 2025 juntamente com seu terço constitucional.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público; b) as contratações temporárias servem para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando os servidores contratados sujeitos ao regime jurídico-administrativo; c) o STF fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária; d) as fichas financeiras registram a expedição de matrículas funcionais diferentes para cada período, evidenciando a natureza de independência entre as contratações; e) não resta
caracterizada a unicidade/renovação contratual; f) o servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito a férias com 1/3 de acréscimo conforme assegurado pelo art. 10 da Lei Municipal 2613/2003. Ao final
,
condenou
a parte reclamada
ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas de 1/3
constitucional proporcionais ao período de efetivo exercício
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os contratos eram rescindidos ao final de cada ano e renovados no início do outro ano letivo; b) durante todo o período não
lhe
foi pag
a
a verba referente ao FGTS; c) as contratações acabaram por desvirtuar a
temporariedade
,
pois
extrapol
aram
o prazo máximo de 02 anos; d)
su
a mão de obra estava relacionada claramente a atividades permanentes da Administração Pública; e) as renovações sucessivas do contrato administrativo descaracterizam seu caráter excepcional e a temporalidade da contratação; f)

é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo; g) o STF possui entendimento firmado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e do direito do servidor aos depósitos do FGTS quando há vício na contratação por tempo determinado. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar nulos os contratos de trabalho temporários pactuados entre a
s

partes
; b) condenar
a parte reclamada
ao pagamento do FGTS
devido
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou
interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal 2.613/2003 e, nos termos dos seus
arts
. 2º e 4º.

Transcrevo abaixo os artigos, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência

à
situações de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender
programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário de professorespelo prazo de12meses,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em setembro/2022 para o cargo de professora e teve seu contrato prorrogado
trabalhando até
abril/2025 (ID/PJe2
323985909
).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato
não
respeitou a hipótese e o prazo legal.

Portanto, o contrato celebrado pelas partes é
nulo e
se encontra desvirtuado.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência ocorre sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, conforme preconiza o § 6º do art. 15 da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de setembro/2022 a abril/2025, observada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação (20/5/2025).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo, ao qual o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
declarar
a nulidade dos contratos temporários firmados entre a reclamante e o Município de Várzea Grande, no período de setembro/2022 a abril/2025;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A
condenação

será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos
até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025